Tribunal: TJMT
Processo: 1018483-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEDIDA PROTETIVA - MATÉRIA QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos elementos que lhe são próprios. No caso, a questão posta em análise demanda maior dilação probatória na origem, especialmente acerca da prova sumária da posse ou do domínio e da qualidade de terceiro da embargante, a teor do artigo 677 do CPC. Assim, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018483-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), MIRANELVA DE SOUZA NOGUEIRA SILVA - CPF: 475.971.861-34 (AGRAVANTE), MARCIELLY FERNANDA DOS SANTOS - CPF: 047.480.271-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018483-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRANELVA DE SOUZA NOGUEIRA SILVA

AGRAVADO: MARCIELLY FERNANDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por MIRANELVA DE SOUZA NOGUEIRA SILVA de decisão que, Embargos de Terceiros no 1053954-71.2019.8.11.0041 opostos contra
por
MARCIELLY FERNANDA DOS SANTOS,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência consubstanciado na manutenção de posse dos eletrodomésticos, em razão da ausência de prova do domínio ou a posse dos bens em comento pela agravante
.

Diz que a agravada MARCIELLY FERNANDA DOS SANTOS manteve um relacionamento de 05 meses com seu filho e que para dar mais conforto ao seu filho adquiriu um televisor e geladeira para emprestar ao casal.

Afirma que referidos eletrodomésticos foram adquiridos em 10 vezes pelo cartão de sua outra filha e que as prestações foram integralmente pagas pela embargante, aqui agravante.

Alega que o filho não poderá se desfazer de bens que não lhe pertence, sob pena de prejuízo da embargante. Defende a propriedade dos bens, notadamente porque ainda é responsável pelas faturas do cartão de credito de sua filha.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a manutenção da agravante na posse dos bens eletrodomésticos citados.

Em contraminuta (Id 29767951), a agravada representada pela Defensora Pública de Segunda Instância do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020